Tribunal: TCU
Processo: 026.057/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de acompanhar os controles dos procedimentos de medição dos contratos de manutenção e conservação de rodovias. Primeiro ciclo de fiscalização contínua.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este Relatório de Acompanhamento (Fiscalis n. 225/2024) realizada de novembro/2024 a agosto/2025 no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, abrangendo medições contratuais de serviços executados de abril/2024 a agosto/2025, com o objetivo acompanhar os controles dos procedimentos de medição dos contratos de manutenção e conservação de rodovias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020; art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit que a ausência, nas Memórias de Cálculo das medições, de elementos que demonstrem todos os parâmetros de cálculo dos quantitativos referentes aos serviços executados no período contraria a definição constante do art. 2o, VI, da IN 57/2021-DNIT e configura afronta ao princípio da transparência estabelecido no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.2. autorizar autuação de novo relatório de acompanhamento para o ciclo 2025/2026 visando a continuidade da ação de controle denominada "Acompanhamento dos controles dos procedimentos de medição dos contratos de manutenção e conservação de rodovias do DNIT" na AudRodoviaAviação, com apresentação da consolidação dos trabalhos no segundo semestre de 2026; 9.3. arquivar este processo.